Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de violação de domicílio e contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Narrativa do réu despida de lastro probatório. Desnecessidade de realização de laudo de exame de corpo delito para a configuração da contravenção penal de vias de fato. Provado o dolo do réu de ingressar na casa da vítima de maneira clandestina e sem autorização. Laudo pericial demonstrando que o portão de acesso da casa da ofendida foi arrombado. Condutas típicas. Teses absolutórias integralmente rejeitadas. Condenação mantida. Danos morais. Caráter preventivo e pedagógico. Quanto indenizatório adequado. Recurso conhecido e desprovido.